Tribunal: TJMT
Processo: 1021026-54.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021026-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (EMBARGANTE), TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA - CNPJ: 06.112.242/0001-53 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1021026-54.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Fabricio Torbay Gorayeb e outro.

Embargado:

Vanderlei Chilante.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIDO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1021026-54.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Fabricio Torbay Gorayeb e outro.

Embargado:

Vanderlei Chilante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fabrício Torbay Gorayeb e Outro
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante,

para o fim de manter a decisão
a quo
que deferiu as medidas executivas atípicas concernentes na suspensão da CNH e apreensão de passaporte do executado.

Aponta a existência de omissão na decisão colegiada ao argumento de que a suspensão da CNH e apreensão do passaporte viola direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além da dignidade humana.

Alega que é advogado e necessita de sua CNH para se locomover, atender clientes, deslocar-se aos órgãos do Poder Judiciário, e que a decisão é vexatória e humilhante.

Questiona a abusividade da decisão agravada, apontando, ainda, omissão quanto à violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, manutenção do principio da tipicidade dos meios executivos.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no Id n. 194482659.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1021026-54.2023.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Fabricio Torbay Gorayeb e outro.

Embargado:

Vanderlei Chilante.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto à violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, manutenção do principio da tipicidade dos meios executivos, argumentando que a suspensão da CNH e apreensão do passaporte viola direitos fundamentais do devedor.

Deveras, o acordão embargado manteve a decisão recorrida que

deferiu medidas executivas atípicas, atinentes à suspensão da CNH do devedor e apreensão do passaporte, com fundamento no decurso do tempo da ação executiva e inexistência de bens para garantir a execução.

Restou decidido no v.
decisum
que embora as medidas coercitivas atípicas devam ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva, a teor do que estabelece o art. 805 do CPC, e não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de medidas desse jaez no julgamento da ADI n. 5941, ao declarar constitucional e válida a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

No caso em questão, além do longo tempo de tramitação do processo sem a satisfação do débito pelos meios coercitivos típicos, há indícios de ação abusiva do devedor, como tentativa de ocultação de bens, fato que justificou a manutenção das medidas requeridas, por se mostrarem idôneas a compelir o executado à satisfação do crédito.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos

embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024